Tribunal: TJES
Processo: 5016031-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016031-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO DA SILVA COSTA FILHO

COATOR: 5º VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0002234-69.2024.8.08.0048. As impetrantes alegam ilegalidade da prisão preventiva, sustentando ausência de requisitos que justifiquem a medida e a presença de excludente de culpabilidade em favor do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
pode ser conhecido, à luz da alegação de ilegalidade na decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve supressão de instância ao analisar a matéria diretamente no Tribunal, sem prévio exame pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No caso, a defesa não pleiteou, em primeira instância, a revogação da prisão preventiva, sendo os argumentos trazidos no Habeas Corpus inéditos no juízo a quo. Assim, apreciar diretamente tais questões configuraria indevida supressão de instância.

4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Tribunal não pode conhecer de matéria que não foi previamente submetida à instância inferior, devendo a análise do alegado constrangimento ilegal ser feita, primeiramente, pelo juiz de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas Corpus
não conhecido.

____________________

Tese de julgamento
: “1. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, e a apreciação de matérias que não foram previamente analisadas pela instância inferior caracteriza supressão de instância.”

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 138.644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, HC nº 289.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.03.2014; STJ, HC nº 288.698/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10447370
.

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO DA SILVA COSTA FILHO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do processo de nº 0002234-69.2024.8.08.0048, que converteu a prisão flagrante em preventiva.

Sustenta as impetrantes a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista que não preenche os requisitos legais que justifiquem a manutenção da cautelar máxima.

Ademais, alegam que o constrangimento é ilegal diante da presença de excludente de culpabilidade em favor do paciente, e da ausência de audiência de custódia.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 10332606.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 10412130, opinou pelo
não conhecimento
do

writ
.

Pois bem. De início, convém registrar que é entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
deve ser racionalizado ao máximo, devendo ser prestigiado o sistema recursal, não sendo admissível sua impetração em substituição ao recurso próprio. Senão vejamos:

Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2.
Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.

(
STF,
HC
nº
138.644, Rel. Min. D
ias Toffoli
, Segunda Turma,
J.
06.06.2017)
(grifei)

Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de invasão domiciliar (art. 150, § 1º, do Código Penal), por quatro vezes, sendo convertida em prisão preventiva em audiência de custódia (id 10293150),
caindo a alegação do impetrante de que tal não teria acontecido, ou seja, a apresentação do custodiado a referida audiência .

Analisando o processo de referência, verifico que não fora pleiteada em primeira instância a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, os argumentos aventados pelas impetrantes ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, considerando que tais questões não foram suscitadas perante o juízo
a quo
, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente as matérias, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 10412130):

“Nessa quadra, importante salientar que, não obstante a apresentação das informações ter sido dispensada, nem através de consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nem através do exame dos elementos colacionados a presente impetração, é possível observar que a defesa do reeducando tenha manejado qualquer irresignação nos autos nº 0002234-69.2024.8.08.0048, questionando a manutenção da prisão preventiva.

Assim sendo, resta evidente que a alegação que fundamenta o presente pedido de Habeas Corpus não fora analisada pela instância ordinária, razão pela qual a apreciação por parte desta corte constituiria em indevida supressão de instância.”

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014).

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.